Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725861-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. AGRAVADO: DIEGO CASSANI DE BRITO, CARINA LOPES NASCIMENTO, K. C. D. C., B. D. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO CASSANI DE BRITO, CARINA LOPES NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONCEBRA - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento, indeferiu a inclusão do DNIT no polo passivo (autos de no 0700339-54.2021.8.07.0019, ID no 130950198, pág. 1). 2. A agravante, em suma, tece considerações sobre o cabimento do recurso, uma vez que a decisão teria afastado matérias de ordem pública e a urgência estaria configurada por se tratar de decisão versando sobre o mérito da controvérsia (CPC, art. 1.015, inciso II). 3. Afirma que não detém legitimidade passiva para a demanda, pois no KM 791 da BR-153, trecho em que ocorreu o acidente de trânsito, não está sob a sua concessão, conforme informações prestadas pela ANTT na origem. Por essa razão o Ministério Público solicitou a citação do DNIT para o deslinde do caso. 4. O pedido foi indeferido, pois ensejaria a incompetência absoluta do Juízo originário, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, o que acarretou a interposição deste recurso, para que a decisão seja reformada. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para viabilizar a inclusão do DNIT no polo passivo da demanda, com a sua consequente remessa para a Justiça Federal. 6. Preparo (ID no 37947493 e no 37947494). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem a inclusão de parte no polo passiva e não há elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria que autorizem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 17. Apesar de sustentar o cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento que a decisão teria versado sobre o mérito da controvérsia, essa assertiva não condiz com a realidade jurídica dos autos, pois o atendimento ao pedido do Ministério Público, da forma que foi formulado, conduziria à remessa do processo para a Justiça Federal no estado em que se encontra. 18. Por outro lado, a ilegitimidade passiva suscitada pela agravante ainda não foi objeto de deliberação na origem e eventual reconhecimento nesta esfera recursal ensejaria flagrante supressão de instância, a qual não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 19. A pendência de apreciação da preliminar suscitada pela agravante, que ainda deverá ser objeto de análise na sentença, afasta a ocorrência de dano grave de difícil reparação, assim como a alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. 20. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 22. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 23. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas encaminhando cópia desta decisão. 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO